Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-62.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015691-62.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA - CPF: 441.845.731-34 (APELANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 505.484.176-87 (APELADO), LUISA ASSIS OLIVEIRA - CPF: 415.441.688-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEG
Ó
CIO JURIDICO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C PARTILHA DE BENS – NULIDADE -
INSTRUMENTO PARTICULAR - DESRESPEITO À FORMA LEGAL
- JULGAMENTO
ULTRA PETITTA
– EVIDENCIADO – CAUSA DE PEDIR – ONEROSIDADE (LESÃO) DO NEGOCIO JURIDICO
–
NULIDADE DA SENTENÇA – MÉRITO –

VALIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL – ALEGADO VICIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO – LESÃO) – INEXISTÊNCIA–
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- SENTENÇA ANULADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
RECURSO

PROVIDO.

E vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (
art
,
492 do CPC).

In
casu
, a sentença recorrida ultrapassou os limites objetivos da lide, quanto à constituição e dissolução de regime matrimonial, uma vez que, a causa de pedir

traçada está atrelada à validade do negócio jurídico – contrato extrajudicial - , por vicio da lesão, sem qualquer relação com o procedimento de dissolução de união estável, de modo que ao reconhecer a nulidade do contrato extrajudicial por inobservância à forma prescrita em lei, concedeu pedido diverso do postulado pelo autor, incorrendo em julgamento extra petita.

Não obstante a forma escolhida pelas partes para dissolver o regime matrimonial e realizar a partilha dos bens, a conservação do negócio jurídico deve ser mantida, à mingua de comprovação do
vício
de consentimento alegado (
coação,
lesão), devendo ser observada a vedação à proibição de atos contraditórios
(
venire
contra
factum

proprium
).

Recurso de apelação provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ira
Soraya
Corrêa de Arruda
, contra a
r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da ação declaratória de nulidade de
negócio
jurídico em contrato extrajudicial, proposta por
Alípio Cesar dos
Santos Oliveira
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade absoluta do contrato de dissolução de união estável
c.c
partilha de bens firmado entre os
ex-conviventes
.

Inconformada, recorre
a
ré, ora apelante, sustentando que a sentença recorrida ultrapassou os limites objetivos da lide, quanto a constituição e dissolução de regime matrimonial.

Diz que a discussão esta atrelada à validade do
negócio
jurídico, sem qualquer relação com o procedimento de dissolução de união
estável, e que a nulidade requestada esta fundamentada na lesão, não havendo pedido de nulidade por outro motivo ou vicio.

Afirma que a sentença é
ultra petita
, porque avançou para reconhecer a nulidade do instrumento objeto da lide, sob seu
aspecto
formal, sem ter havido, como visto, qualquer postulação ou indagação dos litigantes no ponto. Defende a impossibilidade de decisão surpresa.

Prossegue, asseverando a possibilidade de homologação judicial do acordo extrajudicial de dissolução de união estável e partilha de bens, de modo que eventual vicio de forma pode ser suprimido pelo Poder Judiciário. Assevera que se trata de transação válida e eficaz a
título
obrigacional, despido de qualquer vicio, de maneira que o arrependimento de uma das partes não anula o pacto.

Assenta que a nulidade devido a exigência legal de forma especial
, se revela
abusiva, por contrariar a boa-fé objetiva, de modo que a conservação do
negócio
jurídico deve ser mantida, devendo ser observada a vedação à proibição de atos contraditórios (
venire
contra
factum

proprium
)

Esclarece que o caso veio ao Judiciário, para tão-somente ser decidida pela validade ou não do contrato extrajudicial de partilha sobre direito patrimonial, e mesmo que considerado nulo perante terceiros, deve o julgamento prosseguir a análise dos termos da divisão patrimonial.

Pontua a inexistência de vicio de consentimento, ressaltando o equilíbrio jurídico e financeiro do acordo.

Forte em tais argumentos, para que seja cassada a sentença por violação a coisa julgada e ao julgamento
extra petita
. No mérito, postula a reforma a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 212141319, o apelado sustenta, em preliminar, a deserção da apelação em razão da inexistência de preparo. No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em contrato extrajudicial proposta por Alípio Cesar dos
Santos Oliveira
em desfavor de Ira Soraya Correa de Arruda, objetivando o reconhecimento da nulidade da partilha de bens na forma realizada no instrumento particular firmado entre as partes, sob o fundamento de defeito do
negócio
jurídico (lesão).

Narrou o autor na inicial, que as partes conviveram em união estável no período entre 2007
a
2020, quando em razão de conflito familiar, fora compelido a assinar contrato de dissolução do
vínculo
conjugal, que alega estar eivado de vícios porque não foi realizada de forma justa, porque possui cláusulas que prejudicam a meação de bens em relação a suas herdeiras, no caso de falecimento, e por possuir prestações desproporcionais e onerosas.

Elencou as obrigações assumidas, e diante disso, requestou a suspensão do acordo.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, sobreveio decisão saneadora afastando
as preliminares
e fixando os pontos controvertidos. Em seguida, deferiu-se a produção de prova oral, designando
audiência de
instrução e julgamento, seguida das razões remissivas. Após o regular trâmite, sobreveio sentença de mérito julgando procedente e o pedido a fim de reconhecer a nulidade absoluta do instrumento particular.

Não concordando com o édito sentencial, recorre
a
ré, ora apelante. Nas razões recursais, de proêmio, sustenta que a sentença é
ultra petita
, porque avançou para reconhecer a nulidade do instrumento
contratual, sob seu aspecto formal, à mingua de pedido nesse sentido,
pois a
discussão
está
atrelada à validade do
negócio
jurídico, por vicio da lesão, sem qualquer relação com o procedimento de dissolução de união estável. Defende a impossibilidade de decisão surpresa.

No mérito, advoga a validade do negócio jurídico, sustentando a ausência de qualquer vício ou defeito, defendendo a possibilidade de homologação judicial do ajuste, ressaltando outros pontos que o legitimam a
título
obrigacional.

Por sua vez, o apelado, em
preliminar

contrarrecursal
, pede pelo não conhecimento do apelo, por deserção. No ponto, a questão resta superada, pelo deferimento do parcelamento dos encargos recursais e juntada do comprovante de pagamento no id n. 222884151.

Seguindo na resolução da celeuma, como visto, a apelante requer tanto a nulidade da sentença, quanto a improcedência da demanda por diversos fundamentos.

Quanto à alegação da nulidade da sentença, por vício “
ultra
petitta
”, a irresignação não prospera, haja vista que, a questão quanto à invalidade do
negócio
jurídico, fundamentado na nulidade absoluta do instrumento, por se tratar de matéria de ordem
pública
, prescinde de alegação, podendo ser reconhecida até mesmo de
ofício
pelo juiz condutor do feito, não havendo que se falar em decisão surpresa ou julgamento
ultra petita
.

A despeito
, o questionamento quanto ao alegado
negócio
jurídico nulo, foi arguido pela parte autora nas alegações finais, não havendo que se falar em decisão surpresa.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE OBRA DE ARTE "A CAIPIRINHA", DE TARSILA DO AMARAL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE.
RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JUIZ
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO NCPC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Para modificar o entendimento do Tribunal Estadual sobre o enquadramento jurídico do negócio realizado entre CARLOS e SALIM (pai e filho), seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável nesta instância recursal em razão da incidência da sua Súmula nº 7. Precedentes.

3.
O art. 167 do CC/02 alçou
a simulação como motivo de nulidade do negócio jurídico
. Em sendo assim, o negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2ª parte, do CC/02).

4. É desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado. Dessa forma, não há como se restringir o seu reconhecimento em embargos de terceiro. Simulação que se configura em hipótese de nulidade absoluta insanável. Observância dos
arts
.
167 e 168, ambos
do CC/02.

5. Recurso especial não provido.
(
REsp
n. 1.927.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a validade do
negócio
jurídico – “Acordo Extrajudicial – Dissolução de União
Estável
c.c
Partilha de Bens” (id n. 21214226) – firmando entre os litigantes.

Ao que se verifica do alegado instrumento, as partes declaram o período da união estável, o regime de bens adotado no contrato firmado, discriminam os bens e
dívidas, a
forma de partilha do patrimônio comum
e a
assunção dos débitos e disposições correlatas.

Nesse contexto, a análise dos elementos estruturais do
negócio
jurídico é de relevo, pois, antecede quaisquer outros, notadamente o alegado vício da lesão que segundo o autor, macula o acordo extrajudicial.

Assim, é de rigor avaliar se o instrumento particular atende aos requisitos legais e não apresenta nenhum vício capaz de comprometer a sua validade. Ausentes tais elementos essenciais, o referido acordo não pode ser considerado um negócio jurídico válido, e, é o que se dessume no caso em pauta. Explico.

Nos exatos termos do art. 104 do Código Civil:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Assim é que, para que o
negócio
jurídico possa produzir efeitos, há que se observado, primeiramente, se presentes tais elementos de validade.

Nesse cenário, a dissolução da união estável e partilha de bens, na via extrajudicial, possui forma prescrita, qual seja, por Escritura
Pública
, lavrada perante o Cartório de Notas, Títulos e Documentos, desde que não haja nascituro ou filhos incapazes e estando as partes devidamente assistidas por um advogado. Destaca-se que a forma pública é essencial e
as partes devem estar assistidas por advogado, inteligência do art. 733 do CPC, e do art. 166, IV, do CC, o que não ocorreu
in
casu
.

Deste
modo, havendo
ajuste entre os companheiros acerca do término da convivência, da destinação
dos bens

e dívidas comuns,
através de
acordo por instrumento particular, não é possível reconhecer a validade e eficácia do Pacto, pois sendo a Escritura
Pública
, forma essencial para
realização do
ato negocial, desrespeitada a forma legal, o
documento está
eivado de nulidade absoluta, nos termos do art. 104,
II do
C. Civil.

Logo, escolhendo a via administrativa, as partes devem dissolver a união estável e realizar a partilha dos bens, de fato, por meio de Escritura Pública, sendo uma forma obrigatória disposta em lei para que assim seja considerado válido o ato, nos termos do que prevê o art. 166, IV, do Código Civil, não havendo como convalidá-lo, como requesta a apelante, por ser este nulo de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos para o fim proposto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE UNIÃO ESTÁVEL. INSTRUMENTO FORMALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 733 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA
. SENTENÇA
REFORMADA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
(TJRS RAC n. 5004513372019821002, 7ª Câmara Cível, Rel.
Desa
. Sandra
Brisolara
Medeiros, J. 18.11.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRETENSA REFORMA DO JULGADO.
ACOLHIMENTO. PARTILHA REALIZADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE. DESRESPEITO À FORMA LEGAL. INVALIDADE ABSOLUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.124-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ART. 733 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DISCUSSÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVE SER RELEGADA À AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
"Considerando que o "Termo de Acordo de Partilha de Bens e Obrigações Resultantes de Sociedade Conjugal" não observou a forma prescrita em lei, a teor do que determina o artigo 1.124 do CPC/73, correspondente ao art. 733 do CPC/15, impõe-se manter a sentença que reconheceu a nulidade absoluta do acordo" (
TJRS, Apelação Cível n. 70070073754, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes) -
"Tendo em vista a aplicação
das normas de direito de família à união estável, carece de possibilidade jurídica o pedido de condenação para que o
ex-companheiro
e pai dos autores desonere o imóvel de penhora superveniente, fundado em "partilha informal", diante da inobservância dos requisitos legais para partilha extrajudicial, como escritura pública e assistência de advogado ou defensor, de acordo com o artigo 1.124-A do CPC, aplicável à união estável por analogia

(TJSC, Apelação Cível n. 2014.080602-7, rel. Des. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil). (TJSC, Apelação Cível n. 0000324-75.2014.8.24.0027, de Ibirama, rel. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j
. 18-06-
2020
)”
. (
TJSC, RAC n. 0000324-75.2014.8.24.0027, 2ª Câm. Dir. Civil, Rel. Des. Rubens Schulz, J. 18.06.20)

“
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECONHECIMENTO CONDENATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
HOMOLOGAÇÃO DE CLÁUSULA ESTABELECIDA EM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARTILHA DE BENS FIRMADO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOBSERVÂNCIADA FORMA PRESCRITA EM LEI. ESCRITURA PÚBLICA.

Considerando que o "Termo de Acordo de Partilha de Bens e Obrigações Resultantes de Sociedade Conjugal" não observou a forma prescrita em lei, a teor do que determina o artigo 1.124 do CPC/73, correspondente ao art. 733 do CPC/15, impõe-se manter a sentença que reconheceu a nulidade absoluta do acordo
. Majorado o valor da verba honorária fixada à procuradora da ré, conforme o disposto no §11 do art. 85 do NCPC, levando ainda em conta as disposições constantes do §2º, incisos I a IV, desse artigo. Apelação desprovida
(TJRS, RAC n. 70070073754, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, J. 20.07.17 – negritei
)

Desta feita, a questão quanto ao
vício
e defeito do negócio jurídico, e outras questões que envolvem a divisão dos bens dos
ex-co
nviv
entes
resta prejudicada,
ante reconhecimento
da nulidade do instrumento particular.

Assim, não resta alternativa senão a manutenção da sentença, de modo que eventual partilha deve ser perseguida em ação própria.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, que fixo em 12%, em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(
1
º

VOGAL
)
:

Peço
vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V

O

T

O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

EM
31
DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ira Soraya Corrêa de Arruda, contra a
r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em contrato extrajudicial,
proposta por Alípio Cesar dos
Santos Oliveira
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade absoluta do contrato de dissolução de união estável
c.c
partilha de bens firmado entre os
ex-conviventes
.

Inconformada, recorre
a
ré, ora apelante, sustentando que a sentença recorrida ultrapassou os limites objetivos da lide, quanto a constituição e dissolução de regime matrimonial.

Diz que a discussão está atrelada à validade do negócio jurídico, sem qualquer relação com o procedimento de dissolução de união estável, e que a nulidade requestada está fundamentada na lesão, não havendo pedido de nulidade por outro motivo ou vício.

Alega a vedação do julgamento
extra petita
,
uma vez que nenhuma das partes pugnou pelo tema trazido à sentença, não sendo reconhecível de ofício.

Prossegue, asseverando a possibilidade de homologação judicial do acordo extrajudicial de dissolução de união estável e partilha de bens, de modo que eventual vicio de forma pode ser suprimido pelo Poder Judiciário. Assevera que se trata de transação válida e eficaz a título obrigacional, despido de qualquer vício, de maneira que o arrependimento de uma das partes não anula o pacto.

Assenta que a nulidade devido à exigência legal, de forma especial, se revela abusiva, por contrariar a boa-fé objetiva, de modo que a conservação do negócio jurídico deve ser mantida, devendo ser observada a vedação à proibição de atos contraditórios
(
venire
contra
factum

proprium
).

Esclarece que o caso veio ao Judiciário, para tão-somente ser decidida pela validade ou não do contrato extrajudicial de partilha sobre direito patrimonial, e mesmo que considerado nulo perante terceiros, deve o julgamento prosseguir a análise dos termos da divisão patrimonial.

Pontua a inexistência de vício de consentimento, ressaltando o equilíbrio jurídico e financeiro do acordo.

Forte em tais argumentos, para ser cassada a sentença por violação a coisa julgada e ao julgamento
extra petita
. No mérito, postula a reforma a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem,

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem,

Eminentes pares
, peço
vênia ao douto Relator, mas entendo que o recurso comporta provimento,
explico
.

O autor/apelado ajuizou
a presente
“
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em contrato extrajudicial
”
em face da ré, ora apelada, requerendo
“a nulidade do contrato de dissolução de união estável c/c partilhar de bens entre o requerente e a requerida,
em face da lesão existente sobre o autor
, para a nova e posterior partilha a ser realizada sobre os valores reais do patrimônio aqui em questão. 3. declarar o direito do autor à meação dos bens descritos nesta peça vestibular, bens estes adquiridos na constância da união estável, a
título
oneroso”.

Recebida a inicial, o Magistrado
a quo
despachou o seguinte:

“Vê
-se, do exposto, que o segundo pedido final formulado, qual seja, declaração de direito à meação dos bens adquiridos na constância da união estável, i
mplica em pretensão de reconhecimento de união estável, o que revela tratar-se de ação cuja competência para processar e julgar é do Juízo das Varas Especializadas de Família e Sucessões.

Assim, determino a redistribuição desta ação a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, após as anotações de
costume
.”

(Id. 212142247)

O autor, então, apresentou uma emenda à inicial, nos seguintes fundamentos:

“[...] requerer a EMENDA À INICIAL, tendo em vista que o objeto da
Ação é a Nulidade do Contrato Extrajudicial
Cível,
conforme termos da exordial,
com a retirada do item mencionado na mesma, por equívoco.

3. Declarar o direito do Autor à meação dos bens descritos nesta peça vestibular, bens estes adquiridos na constância da união estável, a título oneroso;

Requer
outrossim
, que
seja reconsiderado o declínio de competência
que consta na decisão de ID 83236303, tendo em vista o teor da presente emenda, pugnando para que seja apreciada a tutela de urgência, nos termos da inicial”
. -
grifei
(Id. 212142249)

Após essa emenda, o Magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“
[...] Tão logo publicada a decisão, a parte autora comparece aos autos e emenda a inicial para o fim de retirar o mencionado pedido, afirmando que a presente ação visa apenas a Nulidade do Contrato Extrajudicial, requerendo seja reconsiderada a decisão do declínio de competência e, por consequência, analisado o pedido de tutela de urgência.

Com fulcro no art. 329, I, do CPC, recebo a emenda à inicial em seus precisos termos e torno sem efeito o declínio de competência. [...]

Os documentos trazidos com a inicial
demonstram que as partes mantiveram um relacionamento familiar em forma de união estável desde 16.7.2007, assim se inferindo do Contrato de União Estável com Convenção de Regime de Bens, lavrado em 14 de agosto de 2020.

Abstrai-se também da referida documentação que as partes firmaram um acordo extrajudicial, ajustando sobre a dissolução da união estável, bem como a respeito da partilha de bens adquiridos na constância do relacionamento e das dívidas contraídas, mencionando, ali, a obrigação de cada um dos cônjuges, isso em 20.12.2021
(Id 83148074).

O contrato de união estável e o acordo extrajudicial de dissolução de união estável necessitam, apenas, ter os requisitos de validade de um negócio jurídico, conforme descrito no art. 104 do Código Civil,
sendo que a função mais característica do negócio jurídico é servir de meio de atuação das pessoas, nas esferas de sua autonomia,
de modo que o negócio jurídico extrajudicial celebrado entre as partes e registrado em cartório e/ou reconhecido firmas somente poderá ser modificado se devidamente comprovada à existência de um dos vícios do consentimento, quais sejam, erro, dolo ou coação.

Melhor explicando,
a presunção relativa de veracidade do seu conteúdo, somente poderá ser elidida por meio de prova robusta em contrário.

No caso em tela, ainda não possuem elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações do autor de que foi pressionado a assinar os documentos, tampouco se houve o alegado conluio entre sua anterior advogada e a requerida, ou, ainda, que não teria tomado conhecimento do teor do documento antes de assiná-lo.

Ausentes elementos aptos a desconstituir a presunção de veracidade da qual se revestem o Contrato de União Estável com Convenção de Regime de Bens e o Acordo Extrajudicial de Dissolução de União Estável, o que demanda maior dilação probatória,
afigura-se inviável, a priori, a suspensão dos efeitos dos referidos contratos.

Em face do exposto,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência,
e determino seja citada e intimada
a
parte demandada para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do
CPC
.”

- grifei
(Id. 212141200)

O autor interpôs o RAI n.º 1008011-52.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade por esta Colenda
Câmara e o acórdão transitou
em julgado em 17/10/2022.

É importante frisar que
ambas as decisões
foram proferidas pelo
Magistrado Jones
Gattas
Dias.

Pois bem,

Eminentes pares.

Extrai-se deste trecho processual relatado que o autor/apelado em todos os momentos manifestou que a questão a ser dirimida nestes autos é meramente a anulação de um contrato extrajudicial civil, razão pela qual requereu a manutenção do feito nas varas cíveis gerais.

Todavia, ao sentenciar o feito, o
Magistrado Ramon Fagundes Botelho
, julgou procedente a inicial para reconhecer a nulidade absoluta do contrato de dissolução de união estável c/c partilha de bens, sob a seguinte fundamentação:

“
Ab
initio, cumpre salientar que,
ao contrário do sustentado pelo autor, não existe nos autos a comprovação dos requisitos caracterizadores do vício da lesão, isto é, da “premente
necessidade” ou da “inexperiência” do autor.
Ora, pela documentação acostada, os termos do acordo, à ordem financeira, foram integralmente entabulados pelo próprio, sob parcelas fixadas nos ditames por ele estabelecidos.

Não obstante, passa-se a elucidar algumas questões quanto ao procedimento de dissolução da união estável.

Da inobservância da forma prescrita em lei

Pois bem,
a dissolução de união estável pode ocorrer tanto pela via administrativa, quanto pela via judicial.
A via judicial deve ser eleita quando houver filhos menores e quando existirem divergências entre o casal quanto a qualquer das
questões relacionados
à dissolução do vínculo, como, por exemplo, a partilha de bens, a guarda de filhos ou a pensão alimentícia.

Na via administrativa ou extrajudicial, a dissolução é realizada em cartório, na presença do casal. Somente é possível optar por essa forma quando não há filhos menores e o casal, de forma consensual, sem divergências, concorde com o término do vínculo, a partilha de bens e eventual pagamento de pensão alimentícia. A formalização da dissolução da união estável é realizada por meio de escritura pública que,
após
expedida, deve ser levada ao Cartório de Registro Civil onde foi realizado o casamento ou registro da união estável para averbação.

Sem embargo, ainda que tenha sito realizada a dissolução e partilha de bens por meio de instrumento particular, não se pode ignorar que a partilha de bens em decorrência da dissolução de união estável conta com forma prescrita em lei, qual seja, judicialmente através de ação de partilha ou, alternativamente, pela via extrajudicial, mediante escritura pública de partilha.
Essa é a regra insculpida na redação do artigo 733 do Código de Processo Civil de
2015 combinada
com o artigo 108 do Código Civil de 2002.

Assim, não permite a lei brasileira que a partilha dos bens seja efetivada apenas através de instrumento particular, caso dos autos. O documento em questão é um simples contrato de promessa de partilha, que enquanto não homologado pelo juízo da vara de família não ostenta certeza. Diante da incerteza sobre a higidez das cláusulas contidas no ajuste particular, assim como a inobservância da forma prescrita em lei, há de se declarar sua nulidade
absoluta. [
...]
”

Ora, o apelado em nenhum momento requereu a nulidade do contrato por inobservância da forma prescrita em lei e, inclusive, no tocante ao seu pedido de nulidade em decorrência de vício de lesão, o próprio Magistrado esclareceu que, frise-se:
“ao contrário do sustentado pelo autor, não existe nos autos a comprovação dos requisitos caracterizadores do vício da lesão, isto é, da “premente necessidade” ou da “inexperiência” do autor. Ora, pela documentação acostada, os termos do acordo, à ordem financeira, foram integralmente entabulados pelo próprio, sob parcelas fixadas nos ditames por ele
estabelecidos
.”
.

Como
visto,
o Magistrado
a quo
proferiu sentença reconhecendo a nulidade do contrato por inobservância da forma prescrita em lei no contrato firmado entre as partes.

É cediço que, a sentença na qual o juiz concede pedido diverso daquela postulada pelo autor, é

extra petita
.

Dessa forma, em razão do princípio da congruência, ao peticionar, o autor fixa os limites da lide, devendo existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido.

Assim, indubitavelmente o Magistrado
a quo
incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto, não se atentou à regra de que a sentença deve ser proferida
adstrita
ao pedido e à causa de pedir.

Segundo entendimento consolidado, verificada a ocorrência de decisão
extra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. I - E vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (
art
,
492 do CPC). II – A sentença extra petita é nula porque soluciona causa diversa da que foi proposta em juízo. III - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM 06145841320158040001 AM 0614584-13.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 04/02/2018, Terceira Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA "EXTRA PETITA" - NULIDADE. - Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC/2015 - É nula a sentença "extra petita", que decide fora dos pedidos iniciais, não cabendo ao Tribunal, in
casu
,
avançar
nas questões não versadas na sentença para resolvê-las no
mérito.
”
(TJ-MG - AC: 10000200274355001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 7/8/2020, Data de Publicação: 13/8/2020).

In
casu
,
ambas as partes pugnaram pela discussão dos termos do Contrato
sub judice,
para discussão da validade do negócio jurídico,
sem qualquer relação com procedimento de dissolução de união estável
(até porque a própria constituição da união estável também fora realizada por instrumento particular).

Veja que a causa de pedir foi categoricamente traçada naquele momento
. O autor da ação vindicou pela prestação jurisdicional em torno do seu único pedido, a saber, o de nulidade do contrato objeto da contenta em razão de propalada lesão, e nada mais.
Não houve, pois, qualquer pleito para que fosse reconhecida a nulidade daquele instrumento por outro motivo ou vício, a exemplo de eventual incorreção da forma utilizada.

Neste ponto, dispõe o art. 6º, §3º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB) a inviolabilidade da coisa julgada, isto é, das Decisões já sedimentadas:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...) § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso (...).

O autor agravou da decisão que indeferiu a tutela de urgência por
não ter demonstrado a verossimilhança de suas alegações de que houve conluio entre sua anterior advogada e a requerida, ou ainda que não
teria
tomado conhecimento do teor do documento antes de assiná-lo,
mas nesta oportunidade arguiu SOMENTE:

“Considerando-se os termos aqui elencados bem como toda a prova documental aqui acostada,
o instituto da LESÃO se mostra plenamente configurado pela desproporção existente diante das diversas cláusulas do contrato aqui expostas em face unicamente do agravante, não sendo observado qualquer equilíbrio na elaboração do negócio jurídico firmado
, razão pela qual a
referida TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE, a fim de SUSPENDERTODOS OS EFEITOS do Contrato de Dissolução de União Estável, até nova e posterior discussão em Juízo, visando RESGUARDAR o agravante de suportar
O PREJUÍZO NÍTIDO E IMINENTE DOS GRAVES DANOS do negócio jurídico aqui em questão, em consonância com os dispositivos previstos nos artigo 157, caput, e seu parágrafo 1º, e artigo 171, inciso II, todos do Código Civil
.”

Ou seja, no momento oportuno, o apelante não arguiu eventual incorreção da forma contratual.

Outrossim
, é cediço que os contratos firmados entre partes são acordos
sinalagmáticos
, ou seja, entabulados livremente entre as partes contratantes, e tem como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes,
devendo ser
aplicado, portanto, o princípio do
pacta sunt servanda.

Dessa forma, ainda que levado em consideração
a
ausência de forma prescrita em lei, essa suposta nulidade é oponível somente a terceiros e não àqueles que firmaram o instrumento questionado nos autos.

A matéria versada na referida sentença somente poderia ter sido decidida se houvesse a intimação prévia das partes para evitar decisões surpresas, nos termos dos artigos 9º e 10º do CPC.

Além do mais, o autor/apelado sequer poderia arguir tal matéria, uma vez que
a
ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza,
isso porque restou cabalmente provado nos autos que o contrato em si foi elaborado pelo próprio apelado.

Eminentes pares
, é
importante frisar bem a situação dos autos,
o autor alega que foi enganado por seus advogados, que em conluio com a requerida/apelante, o forçaram a assinar o referido contrato onde
constam as cláusulas que lhe prejudicam, razão pela qual resta configurada a sua lesão.

Como prova, alega que protocolou pedido de instauração de processo disciplinar na OAB para que os
causídicos
sejam responsabilizados pelos seus atos.

Vê-se dos autos que o apelado foi representado, durante as tratativas extrajudiciais de partilha, pelo Dr. Jair de Oliveira Lima e Dra. Cláudia Angélica de Moraes Navarro, todavia, supostamente representou junto à OAB somente a Dra. Cláudia, consoante ID. 126198653. Não há nos autos documentação que comprove qualquer andamento dessa reclamação, nem nada que houve a representação ao Dr. Jair.

Em contestação, a apelante juntou uma ata notarial (Id. 212141252) lavrada pela advogada Cláudia anexando seus
prints
de conversa com o apelado, que comprovam nitidamente que o contrato em questão foi elaborado por ele próprio, inclusive, os valores, datas de
pagamentos, etc.
, onde a advogada apenas elaborou conforme a vontade do cliente, e que,
a todo momento
, o apelado desejava “ferrar” com a apelante, vejamos alguns trechos:

Ora, eminentes pares, não
é crível
que o apelado tenha elaborado o contrato, decidindo valores, datas de pagamento,
etc
, e depois ajuíze a presente ação alegando vício de consentimento.

Essa atitude é execrada pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“
venire
contra
factum

proprium
non
potest
”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento contrário em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito
leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o
venire
contra
factum

proprium
deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao
alter
para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy
Andrighi
, no julgamento do
REsp
.

nº
605.687/AM, j.
em
2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito
venire
contra
factum

proprium
, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas:
Bookseller
, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o
REsp
.

nº
95.539/SP, j.
em
3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo
,
quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Superada essa questão, quanto ao vício de consentimento, os
arts
. 138 e 171, II do Código Civil, preveem hipóteses de anulabilidade do ato jurídico,
verbis
:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade
emanarem
de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

(...)

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
.

No entanto, não há que se falar em anulabilidade sem que haja nos autos provas robustas dos aludidos vícios de consentimento.

O apelado é maior, possui boa instrução, é médico, empresário, estava assistido por dois advogados (que o próprio alegou conhecer há mais de 10 anos),
restou
comprovado que ele próprio decidiu valores, parcelas, datas, entre outros dados cruciais para a elaboração do contrato, dessa forma, não há prova alguma de que ele foi coagido, forçado ou que não tinha conhecimento do que estava assinando, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Quanto ao acordo em si, o apelado permaneceu na posse dos bens imóveis, enquanto a apelante deixou o apartamento onde residia na expectativa de pagamentos pelo apelado para que pudesse adquirir um novo lar.

Dessa forma, o apelado não cumpriu o acordo (inadimplente em relação ao valor) e ainda permaneceu na posse dos imóveis. Entendo que realmente há um desequilíbrio no caso em tela, mas não em favor da apelante, mas sim do apelado.

Quanto a esse alegado desequilíbrio financeiro alegado pelo apelado/autor, esse não restou comprovado, uma vez que o valor dos
bens e das dívidas foram amplamente
demonstrados
nos autos, devendo haver uma compensação em favor da apelante
pelos mesmos
.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia ao douto Relator, mas voto pelo
PROVIMENTO
do recurso para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Consequentemente, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Adiro ao voto divergente do Desembargador Dirceu dos Santos
,
que bem analisou a matéria por outro prisma
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2
ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024